Tribunal: CARF
Processo: 10675.900943/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.900943/2014-69 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
19 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade de Origem verifique a repercussão,
para o litígio objeto dos autos, da diligência proposta no processo administrativo no
10970.720023/2015-13, com a elaboração de relatório fiscal conclusivo.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de COFINS não-
cumulativo – Mercado Interno – referente ao 3o trimestre/2010, no valor de R$
4.574.455,36, tendo como base o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e art. 16 da lei
11.116/2005.
De acordo com a informação fiscal de fls. 10/11 apurou-se que:
Durante a realização de ação fiscal em face da interessada foram apuradas infrações à
legislação tributária tanto em relação à base de cálculo das contribuições quanto em
relação aos créditos de não-cumulatividade apurados.
Na recomposição da base de cálculo, após a utilização do saldo de créditos de Cofins
apurado no 1o e 2o trimestre de 2010, ainda existe um montante de R$ 2.075.675,24 de
Cofins devida, a qual foi lançada de ofício no auto de infração constante no processo
10970.720023/2015-13.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900943/2014-69
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900943/2014-69

Diante disso, não foi reconhecido direito creditório relativo a COFINS não cumulativo
Mercado Interno e não foram homologadas as compensações, por meio do despacho
decisório de fls. 07/08.
A interessada foi cientificada em 17/03/2015 (fl. 09) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 12/69) em 07/04/2015, alegando em síntese:
Da nulidade do Despacho Decisório Recorrido
Os créditos pleiteados pela requerente não foram reconhecidos em virtude da
recomposição da base de cálculo da Contribuição efetuada, de ofício, nos autos do
Processo administrativo no 10970.720023/2015-13, que teria implicado a suposta
inexistência de eventual saldo credor dessa contribuição.
Uma vez acolhidos os robustos argumentos apresentados pela requerente naqueles
autos, a recomposição de ofício da base de cálculo da contribuição do COFINS, viria a
ser revertida e, assim, seriam expressamente reconhecidos os créditos tributários
pleiteados.
A não homologação se deu em virtude da insuficiência de créditos apurados após a
lavratura do lançamento de ofício, demonstra duplicidade da cobrança.
O despacho é nulo na medida em que julgou a compensação pretendida no
PER/DCOMP, enquanto ainda pendente de julgamento o Processo Administrativo no
10970.720023/2015-13, de que derivou a glosa dos créditos legítimos que a requerente
utilizou para compensação de débitos fiscais administrados pela RFB.
E que nem sustente que o julgamento simultâneo previsto no §3o do art. 18 da Lei no
10.833/2003 aplica-se tão somente a situação de multa isolada, pois tal entendimento foi
afastado pelo CARF.
Cita acórdão no 107-08858 do CARF que decidiu pela necessidade de julgamento
simultâneo do ato de suspensão de imunidade e do auto de infração.
Da aplicabilidade das normas do art. 9o, §1o do Decreto no 70.235/72
Ainda que não se reconheça a nulidade, deve ser conhecida e provida a Manifestação de
Inconformidade determinando-se, ainda em sede de preliminar, a conexão destes autos
ao Processo Administrativo no 10970.720023/2015-13, para julgamento em conjunto,
posto que se tratam de processos que compartilham, além dos mesmos tributos e
períodos de apuração, os mesmos elementos probatórios, conforme determinação
expressa dos artigos 9o, §1o do Decreto no 70.235/72 c/c artigos 1o e 3o da Portaria RFB
No 666/08.
DO MÉRITO
1. Do direito à restituição/compensação dos créditos apurados pela requerente Ainda
que o Despacho Decisório tenha consignado tratar-se de crédito de COFINS NÃO
CUMULATIVA – MERCADO INTERNO, fato é que todo o crédito apropriado pela
requerente ( e posteriormente ressarcimento e/ou compensado) está vinculado
exclusivamente à sua receita de exportação, de tal sorte que a menção mercado interno
no r.
Despacho Decisório advém por mero equívoco no preenchimento dos Demonstrativos
de Apuração das contribuições sociais apresentados pela requerente naquele período,
nos quais constou inadvertidamente tratarem-se de créditos vinculados à receita não
tributada no mercado interno (os quais, como se sabe, sequer são passíveis de
ressarcimento).
A requerente indicou corretamente os montantes de crédito a ressarcir/compensar
vinculadas à receita de exportação ( e, tanto o é, que caso não o tivesse feito, sequer
teria sido possível transmitir os PER/DCOMP em questão, posto que inadmissível sua
apresentação em relação a crédito de Contribuição para o PIS e de COFINS apurados no
mercado interno.
2. Do direito ao crédito da Cofins pleiteado pela requerente
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900943/2014-69

Parte dos créditos glosados pelo órgão fazendário não foram homologados em virtude
do não reconhecimento do direito creditório pleiteado pela requerente e parte, foi
reconhecido e compensado de ofício no lançamento fiscal realizado no Processo
Administrativo no 10970.720023/2015-13.
2.1. Bens utilizados como insumos
A fiscalização utilizou o conceito restritivo de insumos previsto nas IN 247/2002 e IN
no 404/2004, pelas quais apenas gerariam crédito os gastos com produtos ou serviços
que, prestados por pessoa jurídica, fossem integralmente consumidos ou aplicados no
processo de produção ou prestação de serviços – tal qual o conceito legal aplicável ao
IPI.
Esta limitação, não prevista em lei, é inconstitucional.
Cita decisões do CARF que entendem que o conceito de insumos no âmbito da
legislação do PIS/COFINS é específico, não importando se o insumo teve contato com
o produto, ou de é custou ou despesa necessária.
Cita decisão do STJ que entende insumo como todo bem que, agrupado a outros
componentes, qualifica, completa e valoriza o produto final.
Cita também SC no 09/2012 da Disit da 9a RF.
Não se pode deixar de considerar a essencialidade dos gastos na contratação de serviço
de assessoria e consultoria ambiental, indispensável ao processo de produção de
sementes (NID) e certificação de grãos exportados e as despesas portuárias em geral,
necessárias ao embarque dos grãos.
Cita acórdão do CARF no 3403-002.319.
O serviço de frete somente se conclui com a efetiva entrega da mercadoria transportada
e, no caso das remessas para portos e terminais, isso somente ocorre no momento da
descarga dos produtos; não obstante, regra geral, os fretes são contratos até o momento
da chegada ao terminal de embarque.
Embora as estadias não sejam frete, se coadunam ao conceito de insumo, dada a sua
essencialidade.
2.2. Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda
A impugnante celebra um contrato de PPE com o adquirente no exterior quanto então o
comprador estrangeiro promove um adiantamento em moeda corrente para a empresa no
Brasil.
A impugnante adquire as mercadorias que serão exportadas diretamente dos
produtores/vendedores nas regiões agrícolas dos diversos estados em que atua, e tendo
como destino final o exterior. As aquisições ocorrem com o fim específico de
exportação sendo destinadas diretamente ao recinto alfandegado, sem transitar pelos
estabelecimentos da recorrente.
Todas as etapas compreendidas entre a aquisição dos produtos no Mercado Interno e o
efetivo embarque da mercadoria para o exterior fazem parte de uma única operação de
venda.
A impugnante apresenta os demonstrativos anexos (doc. 08) no qual é possível observar
a estrita vinculação entre os contratos de PPE , notas fiscais de remessa com o fim
específico de exportação e nota fiscal e memorando de exportação.
2.3 Despesas de energia elétrica e energia térmica inclusive sob a forma de vapor
A fiscalização glosou despesa de energia elétrica alegando que somente a energia
efetivamente consumida no processo produtivo daria direito ao creditamento.
Contrariando tal entendimento, o contribuinte cita SC 58/2010 e decisão do CARF.
2.4 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de PJ
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900943/2014-69

A fiscalização glosou documentos fiscais que discriminam serviços de conserto de
fechaduras e reatores de energia, taxas de condomínios, faturas de energia elétrica em
nome de outros contribuintes, pagamento a autônomo para serviços de limpeza, recarga
de toner de impressora, prestação de serviços indiscriminados, entre outros.
Ocorre que tais despesas são insumos do processo produtivo da impugnante e, portanto,
geram crédito. Tais serviços são relativos à manutenção de máquinas.
2.5 Da glosa de créditos relativa à documentação fiscal não apresentada
Cita que não localizou as 99 notas fiscais, mas que apresentou outras notas que
poderiam ter substituído os documentos não localizados pela impugnante a título de
amostragem.
Cita decisões do CARF sobre amostragem.
A interessada junta fotocópias de 82 Notas Fiscais (doc. 09) dentre aquelas
anteriormente não localizadas para que seja recomposto o seu crédito.
2.6. Da glosa de créditos de aluguéis de imóveis não comprovados e de arrendamento de
terras
A interessada junta cópias dos contratos de locação de imóveis e de arrendamento de
terras (Doc. 10) para comprovar o direito a crédito.
2.7 Da glosa do crédito em relação à soja supostamente adquirida com suspensão.
A fiscalização afirma que a interessada adquiriu soja com suspensão, e que tal situação
foi confirmada pelos fornecedores, diante disso, não haveria direito ao crédito básico.
Verificando as Notas Fiscais acostadas aos autos (Doc. 11) revela que tal assertiva não é
verdadeira. Há notas que foram tributadas, portanto, geram direito a crédito de não
cumulatividade.
Isto já seria motivo mais que suficiente para afastar a glosa da totalidade dos créditos
apurados neste item específico, eis que o procedimento adotado pela fiscalização está
eivado de nulidade absoluta.
Os créditos devem ser mantidos afastando-se, de pronto, a glosa em relação aos
documentos ora apresentados, sem prejuízo da realização de diligência para análise da
situação tributária de todas as Notas fiscais glosadas.
2.8 Da glosa dos créditos relativos à atuação da impugnante como empresa comercial
exportadora
Na atividade de comercialização de grãos (BGO) atua como empresa comercial
exportadora que, para consecução de suas atividades – aquisição de mercadorias no
mercado interno e posterior remessa para exportação - depende da contratação de
pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (frete) e armazenagem, arcando
com o custo destes serviços, como se pode depreender através de Notas Fiscais juntadas
aos autos a título exemplificativo (vide doc. 06).
Os serviços acessórios contratados pela impugnante também não estão abarcados pela
isenção ou não incidência das contribuições sociais, ou seja, os respectivos prestadores
são contribuintes, portanto, é assegurado o direito de tomada de crédito relativo a estas
despesas.
A vedação legal de apuração de créditos aplica-se somente a mercadoria adquirida com
o fim específico de exportação.
Cita SC no 148/2010 da SRRF/9a RF sobre direito a crédito sobre frete internacional e o
acórdão do CARF no 3402001.755 que entendeu pela apuração de crédito para a
comercial exportadora de períodos anteriores a 1o de agosto de 2004.
3 Do percentual de créditos homologados pelo fisco e indevidamente compensados de
ofício no lançamento
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900943/2014-69

A interessada foi autuada por suposta não tributação, ocorre que foi descaracterizada a
suspensão e aquelas que vendem com suspensão tem direito ao crédito presumido e ao
crédito convencional.
Os créditos tributários apurados por ocasião do próprio lançamento de ofício autorizou o
desconto dos créditos em relação às aquisições desses mesmos produtos representam
95% da contribuição, portanto, indevida a compensação de ofício do percentual dos
créditos homologados e apresentados, motivo pelo qual também deve ser provida a
manifestação de inconformidade.
Da necessidade de diligência
É imperioso que seja analisada não somente a correção dos procedimentos adotados na
apuração dos créditos de Contribuição para a COFINS calculados pela requerente, nos
exatos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003, como também aqueles créditos que
seriam devidos no caso de adequação das contribuições sociais lançadas de ofício nos
autos do Processo Administrativo no 10970.72023/2015-13, e que teriam o condão de
solapar, ao menos, a compensação de ofício da parcela de créditos homologada pelo
próprio órgão fazendário.
Apresenta quesitos.”
A decisão recorrida
julgou pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010 PERICIA DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. INOCORRENCIA.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade competente, contra
o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
ressarcimento, mesmo na hipótese de o crédito vinculado estar sendo discutido em outro
processo sem decisão definitiva na esfera administrativa. A administração pública tem o
dever de impulsionar o processo, em respeito ao Princípio da Oficialidade.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO .
A apuração não cumulativa implica em diferença entre débitos da contribuição e
créditos da não-cumulatividade. Assim sendo, a alteração na base de cálculo da
contribuição, com a consequente apuração de maior valor de débito acarretará em uma
redução dos créditos disponíveis.
RETIFICAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O pedido de ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900943/2014-69

O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em
breve síntese, que:
(i)
nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação legal quanto
ao indeferimento da Manifestação de Inconformidade, pois quanto ao mérito a decisão recorrida
se limitou a colacionar ementa de julgamento resultante da Impugnação apresentada no processo
no 10970.720023/2015-13, o qual tem por objeto glosas fiscais referentes à recomposição de base
de cálculo do PIS e da COFINS apuradas no ano-calendário de 2010 (mesmo período de
apuração do direito creditório pleiteado);
(ii)
nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, ante o
indeferimento sumário do pedido de diligência e que apresentou 21 (vinte e um) quesitos a serem
respondidos em diligência;
(iii)
é indevida a glosa dos créditos sobre bens e serviços utilizados como
insumos, em razão de a Fiscalização ter adotado interpretação restritiva ao conceito de insumos,
nos moldes do previsto nas IN no 247/2002 e 404/2004;
(iv)
cita jurisprudência administrativa e judicial sobre o correto conceito de
insumos a ser aplicado;
(v)
é indevida a glosa dos créditos sobre despesas de energia elétrica e
térmica, inclusive sob a forma de vapor, pois foi utilizada interpretação restritiva em relação ao
tema, sendo que, o art. 3o, inc. IX, da Lei 10.687 expressamente o desconto do
crédito em relação a toda e qualquer energia elétrica consumida;
(vi)
deve ser revertida a glosa dos créditos sobre despesas de armazenagem e
frete na operação de venda;
(vii)
na sua atividade enquanto empresa comercial exportadora, adquire
produtos agrícolas diretamente dos produtores e parceiros e promove a sua posterior revenda
para as pessoas jurídicas adquirentes no exterior;
(viii) a contratação da Recorrente pelos adquirentes no exterior se dá, em sua
maioria, por meio de Contratos de Pré-pagamento de Exportação (PPE), que consistem em uma
modalidade de financiamento à exportação brasileira, na fase de pré-embarque, em que a
empresa exportadora capta recursos no exterior, mediante apresentação de refundment bond
(garantia bancária que tem como finalidade reembolsar o banqueiro provedor dos recursos, no
caso de não cumprimento da exportação);
(ix)
valendo-se dos valores recebidos, adquire as mercadorias que serão
exportadas diretamente dos produtores/vendedores nas regiões agrícolas e, como o destino final
desses produtos serão exterior, todos os produtores/vendedores promovem a saída de seus
produtos como “remessas com fim específico de exportação”;
(x)
em razão do contrato de PPE, todas as etapas compreendidas entre a
aquisição dos produtos no mercado interno e o efetivo embarque da mercadoria para o exterior
fazem parte de uma única operação de venda;
(xi)
as despesas com frete suportadas estão todas elas vinculadas a uma
operação de venda, que tem início com a celebração do contrato de PPE e, constituem, portanto,
“frete na operação de venda”, de que trata o art. 3o, inc. IX da Lei no 10.687/2002, razão pela
qual são legítimos os créditos descontados;
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900943/2014-69

(xii)
é inequívoca a vinculação entre as operações de venda para o exterior e as
aquisições/remessas no mercado interno oriunda do produtor das mercadorias que serão
exportadas – e, por conseguinte, dos fretes relativos a essas remessas;
(xiii) embora tenha informado o crédito sob a rubrica “despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos de PJ”, refere-se a documentos fiscais que discriminam, “serviços de
conserto de fechaduras e reatores de energia, taxas de condomínios, faturas de energia elétrica
em nome de outros contribuintes, pagamento a autônomo para serviços de limpeza, recarga de
toner de impressora, prestação de serviços indiscriminados, entre outros”, sendo, que tais
despesas são insumos de sua atividade econômica;
(xiv) no que se refere a glosa de créditos relativa à documentação fiscal não
apresentada, destaca que trouxe 82 notas fiscais, com a Manifestação de Inconformidade, que
devem ser reconhecidas, afastando-se a glosa;
(xv)
a despeito da decisão recorrida não ter se pronunciado sobre a matéria, no
processo no 10970.720023/2015-13 fora parcialmente reconhecido o direito creditório em relação
à parcela dos créditos glosados por ausência de apresentação de documentação fiscal, de tal
forma que não poderia a decisão recorrida ter quedado inerte sobre tal fato;
(xvi) a glosa de créditos de aluguéis de imóveis não comprovados e de
arrendamento de terras, trouxe aos autos fotocópias dos contratos celebrados e que as glosas
também se referem à parcela dos créditos reapurada nos autos do processo no
10970.720023/2015-13;
(xvii) a glosa do crédito em relação à soja supostamente adquirida com
suspensão refere-se a aquisição de produtos tributados no mercado interno e, após o processo de
industrialização, promoveu a revenda dessas mercadorias também no mercado interno, em
operações tributadas, de tal forma que estão satisfeitos os requisitos autorizadores do crédito, em
relação àquelas aquisições efetivamente tributadas;
(xviii) na glosa dos créditos relativos à atuação como empresa comercial
exportadora, informa que procedeu o cálculo e desconto do créditos do PIS e da COFINS
apurados a partir de diversas despesas incorridas na atividade de exportação de mercadorias para
o exterior, dentre as quais se destacam despesas de frete e armazenagem, incorridas pela empresa
em suas operações de venda;
(xix) nestas operações observou o princípio da não-cumulatividade;
(xx)
tendo em vista a imunidade das receitas de exportação é assegurado o
direito à manutenção e desconto de créditos de PIS e COFINS nas aquisições de bens e serviços
no mercado interno;
(xxi) a vedação dirigida às operações praticadas na forma de empresa comerfial
exportadora contina no § 4o do art. 6o da Lei 10833/2003 aplica-se tão somente às aquisições de
emrcadorias para revenda sem a incidência das contribuições, garantindo, por conseguinte, o
direito ao aproveitamento do crédito da aquisição de bens e serviços que tenham sido
efetivamente tributados;
(xxii) nas atividades de comercialização de grãos (BGO), atua como empresa
comercial exportadora que, para consecução de suas atividades – aquisição de mercadorias no
mercado interno e posterior remessa para exportação -, depende da contratação de pessoas
jurídicas e pretadoras de serviços de transporte (frete) e armazenagem, aercando com o custo
destes serviços; e
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900943/2014-69

(xxiii) imprescindível a realização de diligência fiscal no caso em apreço.
O julgamento do processo foi convertido em diligência através da Resolução no
3201-002.381, de 20/11/2019.
Em referida Resolução o Colegiado determinou a adoção das seguintes
providências:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para que a unidade preparadora
verifique a repercussão, para o litígio objeto dos autos, da diligência proposta no
processo administrativo no 10970.720023/2015-13, com a elaboração de relatório fiscal
conclusivo.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil responsável elaborou Relatório de
Diligência Fiscal (e-fls. 727).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
O presente processo administrativo possui vinculação com os autos de no
10970.720023/2015-13. Assim, o que for decidido no processo referenciado deverá repercutir no
caso em análise.
No processo no 10970.720023/2015-13 houve proposta de conversão do
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
“Como relatado, o julgamento do processo fora convertido em diligência para que
ambas as partes tomassem providências no âmbito de suas competências.
Ocorre que, a diligência realizada ainda gera pontos controvertidos e que merecem
melhores esclarecimentos.
Um dos tópicos da Resolução foi no sentido de que a Unidade de Origem, em razão da
mudança do regime de apuração do PIS/COFINS, apurasse os créditos porventura
existentes, uma vez afastada a suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, com
o refazimento da apuração dos créditos vinculados a estas saídas tributadas,
independentemente de estarem registradas na Dacon, com a intimação da recorrente
para apresentação de documentos e informações adicionais, porventura, necessárias;
A Fiscalização, por meio da Informação Fiscal contida nos autos consigna que a
Recorrente através do Laudo Técnico e seus anexos contidos, contidos nas folhas 6.670
a 6.759, não respondeu aos itens 1, 1.1, 1.2 e 1.3 do Termo de Início de Diligência
Fiscal e do Termo de Intimação Fiscal 01/2020.
Tais itens foram solicitados nos moldes a seguir:
“1.1 Caso a nota fiscal de entrada não seja NFE, relacionar o número da nota fiscal,
CFOP, CNPJ/CPF e nome do fornecedor, CNPJ e nome do estabelecimento
destinatário, descrição da mercadoria, NCM, quantidade, valor, etc;
Para cada nota fiscal de entrada relacionada no item 1.1 (não NFE), apresentar a cópia
digital do documento;
Ao relacionar a(s) fiscal(is) de entrada para a(s) nota)s) fiscal(is) de sápida, importante
observar que deve haver correspondência entre a quantidade de produtos;”
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900943/2014-69

E concluiu o Relatório Fiscal pela ausência de direito creditório sobre as aquisições de
produtos que foram revendidos e reclassificados de venda com suspensão para venda
tributada, visto que o contribuinte não logrou demonstrar quais notas fiscais estavam
relacionadas às receitas reclassificadas.
No entanto, compreendo que a Recorrente tem em parte razão nos seus argumentos de
que não houve o descumprimento do que lhe fora solicitado, quando aduz que quem
recalculou de ofício as contribuições sociais PIS e COFINS fora o próprio Fisco
Federal, porém o fez com foco na tributação de receitas, mas se “esquecendo” da
apuração dos créditos respectivos do regime não cumulativo, de modo a evitar o
enfrentamento de questão fundamental para o deslinde do caso (a saber, a existência de
créditos com base nos demonstrativos, caso fossem as operações tributadas de ofício), o
que, inclusive é ratificado por outras condutas adotadas no Relatório Fiscal.
Em situações como a presente, dada a complexidade da matéria, é de crucial
importância que as partes cooperem mutuamente nos trabalhos periciais a serem
desenvolvidos, sendo que, caberia à Fiscalização de modo justificado explicitar suas
razões para a não realização do refazimento da apuração dos créditos vinculados a estas
saídas tributadas, independentemente de estarem registradas na Dacon, com os
elementos já encartados no processo e outros apresentados e não simplesmente , com o
devido respeito, de modo genérico dizer que não foram respondidos os quesitos
solicitados e negar o direito creditório sob o argumento de que contribuinte não logrou
demonstrar quais notas fiscais estavam relacionadas às receitas reclassificadas.
Ora, se com base nos elementos iniciais a Fiscalização logrou êxito em recalcular de
ofício as contribuições sociais PIS e COFINS, certamente e a acrescido de todas as
informações adicionais trazidas ao processo, apurar eventuais créditos existentes em
favor da Recorrente.
Veja-se que do Laudo Técnico apresentado pela Recorrente consta:
“Diante do cenário exposto e das determinações da Resolução 3201-002.383 de
20/11/2019, fomos solicitados a apoiar a Administração na análise das informações e
documentos constantes do respectivo processo, para o atendimento dos seguintes
objetivos:
Recálculo dos créditos de PIS e Cofins vinculados às operações de venda no mercado
interno de soja, milho, óleo de soja, farelo de soja e goma tributadas de ofício pela
fiscalização tendo em vista que, sob a ótica das autoridades fazendárias, a Nidera não se
enquadraria nas disposições da Lei no 10.925/04; e
(...)
O recálculo da apuração das contribuições ao PIS e à Cofins, considerou
• os créditos passíveis de apropriação vinculados às saídas tidas como tributadas (item
i), dado o reenquadramento pelas autoridades fiscais das operações com soja realizadas
pela Nidera ao regime geral da não cumulatividade, nos termos do art. 3o das Leis no
10.637/02 e Lei no 10.833/03, portanto, sendo afastadas das operações de aquisição e
comercialização as disposições contidas no art. 9o da Lei no 10.925/04;”
Deve ser destacada a explicação contida na manifestação da Recorrente produzida após
o Relatório Fiscal.
“Nesse sentido, portanto, partindo da análise detalhada da documentação apresentada
nos autos, o Laudo técnico recompôs as bases e efetuar o cálculo dos créditos
vinculados, o que, inclusive, demonstra que o atendimento à Resolução nesse quesito é
plenamente possível, ao contrário do que insistentemente alegam os Agentes Fiscais,
posto que, conforme apontado no documento, especialmente conforme os Anexos II A,
II B e II C, as aquisições de soja em grãos no ano-calendário de 2010 foram
devidamente levantadas com base nas planilhas existentes no próprio processo
administrativo, com o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) indicado pelas
informações prestadas pelos fornecedores nas diligências realizadas pela própria
Fiscalização Federal.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900943/2014-69

Neste ponto, inclusive, o Laudo técnico aponta, em seu Anexo II C, nota (i), que os
valores recalculados se deram a partir do “montante total das notas fiscais na base de
créditos pela Nidera e para as quais foi possível identificar por documento fiscal,
seja cópia em formato .pdf ou planilhas, as informações quanto à natureza da
operação realizada (Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP) nas
informações prestadas pelos fornecedores diligenciados e constantes do processo
administrativo”
Assim, em princípio, compreendo que existem elementos nos autos aptos para a
Fiscalização dar cumprimento integral ao que foram anteriormente deliberado pelo
CARF (Resolução no 3201-002.383, de 20/11/2019) para que seja, em razão da
mudança do regime de apuração do PIS/COFINS, apurasse os créditos porventura
existentes, uma vez afastada a suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, com
o refazimento da apuração dos créditos vinculados a estas saídas tributadas,
independentemente de estarem registradas na Dacon.
Tem-se, também, a necessidade de que a Fiscalização esclareça os motivos que a
levaram a efetivar uma apuração “alternativa” de créditos parciais, proporcionalizados
com base nas saídas efetuadas pela Recorrente, bem como o amparo legal para tal
prática.
Ainda, segundo entendimento da Fiscalização, a Recorrente teria deixado de atender aos
itens 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 do TIDF, que corresponderiam à apresentação de
planilha de Excel com (i) as contas contábeis e saldo de composição de custos,
detalhando (ii) o tipo de despesa e (iii) fundamentação legal para apuração dos créditos,
bem como (iv) a legislação que permitiria a apuração de referidos créditos, e (v) apontar
a exclusão de produtos não tributados pelas contribuições, custos com pessoa física e
despesas com fretes, aluguéis, armazenagem, etc. (fls. 6.774).
Ocorre que, conforme alegado pela Recorrente do Laudo Técnico constam as seguintes
informações:

Em tal contexto, aparentemente, a Recorrente trouxe no Laudo Técnico as informações
para que a Fiscalização pudesse realizar a devida análise e emitisse manifestação
conclusiva.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a unidade preparadora: (i) cumpra na íntegra os termos da
Resolução no 3201-002.383, de 20/11/2019, especialmente, o tópico que diz respeito em
razão da mudança do regime de apuração do PIS/COFINS, apure os créditos porventura
existentes, uma vez afastada a suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004,
com o refazimento da apuração dos créditos vinculados a estas saídas tributadas,
independentemente de estarem registradas na Dacon, com a intimação da recorrente
para apresentação de documentos e informações adicionais, porventura, necessárias; (ii)
seja analisado o demonstrativo apresentado pela recorrente (documento 04 da
Impugnação) para verificação de direito ao crédito vinculado a receitas pela não
aplicação da suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900943/2014-69

nas operações de venda de grãos no mercado interno, nos termos do artigo 3o das Leis no
10.637/02 e Lei no. 10.833/03, pela alíquota consolidada de 9,25% (nove inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento); (iii) seja analisado o Laudo Técnico colacionado aos
autos na parcela que se refere ao processo produtivo da Recorrente, que no
entendimento da Fiscalização não teriam sido respondidos os itens 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 e 2.6 do TIDF, dado que constam informações em referido Laudo as quais, em
princípio, são suficientes para apreciação e elaboração de relatório conclusivo; (iv)
esclareça a Fiscalização os motivos que a levaram a efetivar uma apuração “alternativa”
de créditos parciais, proporcionalizados com base nas saídas efetuadas pela Recorrente,
bem como o amparo legal para tal prática; (v) caso necessário, deverá a Recorrente ser
intimada a apresentar documentação adicional no prazo de 30 (trinta) dias para
cumprimento das presente diligência; (vi) as partes deverão colaborar mutuamente para
o cumprimento da diligência, em observância à cooperação recíproca; (vii) a
Fiscalização deverá elaborar relatório fiscal conclusivo quanto às matérias em questão;
(viii) caso algum dos quesitos apresentados não possa ser respondido, a Fiscalização
deverá informar de modo justificado a sua impossibilidade e (ix) após deverá ser
cientificada a Recorrente sobre o resultado do relatório da diligência, para que, se assim
desejar, apresente no prazo legal de 30 (trinta) dias, manifestação.
Na sequência, retornem os autos para este Colegiado para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.”
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência,
para que a Unidade de Origem verifique a repercussão, para o litígio objeto dos autos, da
diligência proposta no processo administrativo no 10970.720023/2015-13, com a elaboração de
relatório fiscal conclusivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 741
DF CARF MF
Original